Tribunal: STM
Processo: 7000107-76.2024.7.07.0007
Classe: RECURSO DE OFÍCIO
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO. REABILITAÇÃO CRIMINAL. CUMPRIMENTO SATISFATÓRIO DOS PRESSUPOSTOS MATERIAIS E TEMPORAIS DE ADMISSIBILIDADE DO PEDIDO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1 - Os documentos acostados pela Defesa aos fólios do feito originário demonstram o preenchimento das condições necessárias ao deferimento do pedido de reabilitação criminal, à vista do cumprimento dos pressupostos estabelecidos nos art. 651 e 652 do Código de Processo Penal Militar. 2 - O requisito temporal foi observado, pois, desde a data da extinção da pena privativa de liberdade até o pedido de reabilitação, transcorreu lapso de tempo superior a 5 (cinco) anos, nos termos do previsto no § 1º do art. 134 do Código Penal Militar. 3 - Comprovado, nos autos, o adimplemento de todas as imposições legais, inexiste óbice à validação da reabilitação criminal pretendida pelo Recorrido e devidamente concedida, em primeiro grau de jurisdição. 4 - Não provimento do recurso ex officio. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 07/10/2024 A
10/10/2024
RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000107-76.2024.7.07.0007/PE
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA 7ª CJM (REQUERIDO)
RECORRIDO: PAULO ROBERTO CARNEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)
ADVOGADO(A): JÚLIO CÉSAR CARNEIRO TEIXEIRA (OAB PE45153)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO DE OFÍCIO, MANTENDO NA ÍNTEGRA A R. DECISÃO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA, NOS TERMOS DO ART. 134 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR, C/C O ART. 651 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000107-76.2024.7.07.0007/PE
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
RECORRENTE: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA 7ª CJM (REQUERIDO)
RECORRIDO: PAULO ROBERTO CARNEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)
ADVOGADO(A): JÚLIO CÉSAR CARNEIRO TEIXEIRA (OAB PE45153)
EMENTA
RECURSO DE OFÍCIO. REABILITAÇÃO CRIMINAL. CUMPRIMENTO
SATISFATÓRIO DOS PRESSUPOSTOS MATERIAIS E TEMPORAIS DE
ADMISSIBILIDADE DO PEDIDO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
1 - Os documentos acostados pela Defesa aos fólios do feito originário
demonstram o preenchimento das condições necessárias ao deferimento do
pedido de reabilitação criminal, à vista do cumprimento dos pressupostos
estabelecidos nos art. 651 e 652 do Código de Processo Penal Militar.
2 - O requisito temporal foi observado, pois, desde a data da extinção da pena
privativa de liberdade até o pedido de reabilitação, transcorreu lapso de tempo
superior a 5 (cinco) anos, nos termos do previsto no § 1º do art. 134 do Código
Penal Militar.
3 - Comprovado, nos autos, o adimplemento de todas as imposições
legais, inexiste óbice à validação da reabilitação criminal pretendida pelo
Recorrido e devidamente concedida, em primeiro grau de jurisdição.
4 - Não provimento do recurso ex officio. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Recurso de Ofício, mantendo na
íntegra a r. Decisão de primeira instância, que concedeu a reabilitação criminal ao Suboficial
Reformado da Aeronáutica PAULO ROBERTO CARNEIRO DOS SANTOS, nos termos do
art. 134 do Código Penal Militar, c/c o art. 651 do Código de Processo Penal Militar.
Brasília, 10 de outubro de 2024.
RELATÓRIO
7000107-76.2024.7.07.0007
40001365269 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de reexame necessário da Decisão prolatada pelo Juízo da Auditoria da
7ª Circunscrição Judiciária Militar, que concedeu reabilitação criminal ao Suboficial
Reformado da Aeronáutica PAULO ROBERTO CARNEIRO DOS SANTOS, nos termos do
art. 123, V
1, c/c o art. 135
2, ambos do Código Penal Militar, e dos art. 655
3 e 656
4 do Código
de Processo Penal Militar.
Consta dos autos que o Conselho Especial de Justiça para a Aeronáutica, em 17
de setembro de 2015, na Ação Penal Militar nº 0019-46.2013, julgou parcialmente procedente
a Denúncia e condenou PAULO ROBERTO CARNEIRO DOS SANTOS à pena final de 1
(um) ano, 1 (um) mês e 13 (treze) dias de reclusão, como incurso no art. 251, § 3°, do Código
Penal Militar, concedendo-lhe o sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e fixando o regime
prisional aberto, em caso de cumprimento da reprimenda (Reabilitação nº 7000107-
76.2024.7.07.0007, evento 1, doc. 5).
Cumprido o período de suspensão condicional da reprimenda e satisfeitas as
condições impostas no Termo Admonitório, em 8 de junho de 2019, foi declarada extinta a
pena privativa de liberdade, a contar de 30 de maio de 2019, com fundamento nos art. 87 do
Código Penal Militar e 615 do Código de Processo Penal Militar, cujo trânsito em julgado
ocorreu em 28 de junho de 2019 (Reabilitação nº 7000107-76.2024.7.07.0007, evento 1, doc.
5, e evento 25).
Em 25 de junho de 2024, a Defesa constituída requereu a reabilitação do agente,
referente à condenação imposta nos autos do Processo de Execução nº 0000051-
1220177070007, que tramitou perante a Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar, com
a restituição da condição anterior à condenação, apagando-se todas as anotações das folhas de
antecedentes criminais que possam constar em órgãos judiciais e policiais (Reabilitação nº
7000107-76.2024.7.07.0007, evento 1, documento 1).
O Parquet das Armas, em manifestação datada de 18 de julho de 2024, opinou
favoravelmente à reabilitação requerida, considerando presentes todos os requisitos
estabelecidos no art. 134 do Código Penal Militar e dos art. 651 e 652 do Código de Processo
Penal Militar, à vista da documentação juntada nos eventos 1 e 12 dos autos (Reabilitação nº
7000107-76.2024.7.07.0007, evento 16).
Atendidos os requisitos legalmente previstos para o deferimento do pleito, a
Juíza Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar concedeu
a reabilitação ao Requerente/Recorrido, dando ensejo ao cancelamento de seus antecedentes
criminais, na forma dos art. 123, V, e 135 do Código Penal Militar (Reabilitação nº 7000107-
76.2024.7.07.0007, evento 27).
Via de consequência, a Magistrada a quo determinou a remessa do recurso de
ofício a esta Corte Castrense, cumprindo o previsto no art. 654 do Código de Processo Penal
Militar
5.
Em 14 de agosto de 2024, foi certificado o decurso do prazo estampado no art.
518 do Código de Processo Penal Militar
6 para o Ministério Público Militar e para o
Requerente, com relação à Decisão concessiva da reabilitação (Reabilitação nº 7000107-
76.2024.7.07.0007, evento 34).
7000107-76.2024.7.07.0007
40001365269 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral Dra. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES, manifestou-se pelo
desprovimento do presente recurso, para manter-se, na íntegra, a r. Decisão proferida pela
Juíza Federal da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar, que declarou a reabilitação
e a consequente extinção da punibilidade do SO Reformado PAULO ROBERTO
CARNEIRO DOS SANTOS (evento 7).
É o breve Relatório.
VOTO
Atendidos os critérios de admissibilidade, conheço do presente instrumento de
revisão.
Trata-se de Recurso de Ofício, encaminhado a esta Corte com o propósito de
cumprir o disposto no art. 654 do Código de Processo Penal Militar, em face da Decisão da
MM. Juíza Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar, de 5
de agosto de 2024 (Reabilitação nº 7000107-76.2024.7.07.0007, evento 27), por meio da qual
foi concedida a reabilitação ao SO R1 PAULO ROBERTO CARNEIRO DOS SANTOS,
diante do cumprimento dos requisitos legais pertinentes.
A doutrina majoritária preleciona que o Recurso de Ofício não é um recurso
propriamente dito, mas sim mera condição de eficácia da decisão, que somente transita em
julgado após a confirmação (ou modificação) do decisum no duplo grau de jurisdição.
Nesse compasso, o Supremo Tribunal Federal editou o Enunciado de Súmula nº
423: “Não transita em julgado a sentença por haver omitido o recurso ex officio, que se
considera interposto ex lege”.
Explorando a índole jurídica do chamado Recurso de Oficio, Fernando da Costa
Tourinho Filho elucida em seu magistério, in verbis:
“Qual seria a natureza desse recurso? Se o recurso é resultado de um inconformismo, por
óbvio o recurso necessário não pode ser considerado recurso, pois o Juiz, que tem o dever de
recorrer de ofício, não haveria de ficar inconformado com a sua própria decisão...Daí dizer-se
que o recurso ex officio é uma providência, uma medida prevista em lei, em situações
especiais, porque interesses superiores reclamam mais cautela na solução de litígios. Ele não
passa de mera ‘condição de eficácia da decisão’, mesmo porque, segundo a Súmula 423 do
STF, não interposto o recurso ex officio, a decisão não transita em julgado.” (In TOURINHO,
Fernando da Costa Filho. Manual de Processo Penal. 8 ed. São Paulo: Saraiva, 2006, p.
762/763) (Grifo nosso)
No caso sub oculi, o reexame necessário da Decisão hostilizada tem como cerne
a concessão, pelo Juízo a quo, de reabilitação criminal, ao SO R1 PAULO ROBERTO
CARNEIRO DOS SANTOS.
A respeito do conceito do instituto processual penal em apreço, as lições
doutrinárias de Guilherme Nucci esclarecem:
7000107-76.2024.7.07.0007
40001365269 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) é declaração judicial de reinserção do sentenciado ao gozo de determinados direitos
que foram atingidos pela condenação. Ou, como ensinam REALE JÚNIOR, DOTTI,
ANDREUCCI e PITOMBO, ‘é uma medida de Política Criminal, consistente na restauração
da dignidade social e na reintegração no exercício de direitos, interesses e deveres,
sacrificados pela condenação’ (Penas e medidas de segurança no novo Código, p. 263). Na
legislação comum, encontra-se inserida no Código Penal como instituto autônomo, não mais
gerando a extinção da punibilidade. Na legislação militar, embora de conteúdo material, serve
à extinção da punibilidade, eliminando qualquer penalidade ainda pendente, pois muitas
decorrem do sistema do duplo binário.” (In NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo
Penal Comentado. 4ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021, p. 587) (Grifos nossos)
Nessa vereda, analisando a hipótese sub oculi, infere-se que os documentos
acostados pela Defesa aos fólios do feito originário demonstram preenchidos os requisitos
necessários ao deferimento do pedido de reabilitação criminal in tela, cumpridos os
pressupostos estabelecidos nos art. 651 e 652 do Código de Processo Penal Militar:
Art. 651. A reabilitação poderá ser requerida ao Auditor da Auditoria por onde correu o
processo, após cinco anos contados do dia em que for extinta, de qualquer modo, a pena
principal ou terminar sua execução, ou do dia em que findar o prazo de suspensão
condicional da pena ou do livramento condicional, desde que o condenado tenha tido, durante
aquele prazo, domicílio no País.
Parágrafo único. Os prazos para o pedido serão contados em dobro no caso de criminoso
habitual ou por tendência.
Art. 652. O requerimento será instruído com:
a) certidões comprobatórias de não ter o requerente respondido, nem estar respondendo a
processo, em qualquer dos lugares em que houver residido durante o prazo a que se refere o
artigo anterior;
b) atestados de autoridades policiais ou outros documentos que comprovem ter residido nos
lugares indicados, e mantido, efetivamente, durante esse tempo, bom comportamento público e
privado;
c) atestados de bom comportamento fornecidos por pessoas a cujo serviço tenha estado;
d) prova de haver ressarcido o dano causado pelo crime ou da absoluta impossibilidade de o
fazer até o dia do pedido, ou documento que comprove a renúncia da vítima ou novação da
dívida.
Com efeito, evidencia-se na documentação encartada não ter o Recorrido
respondido e nem estar respondendo a processo, em nenhum dos locais onde manteve
residência, durante o prazo a que se refere o art. 651 da Norma Processual Castrense,
demonstrando-se a observância desta condição (Reabilitação nº 7000107-76.2024.7.07.0007,
evento 1 - docs. 7 a 12 e evento 12 - docs. 2, 6 e 8, 9).
Em relação aos atestados das autoridades policiais ou outros documentos que
indiquem ter o Sentenciado efetivamente residido nos lugares indicados, constata-se o
cumprimento deste encargo, pois o Requerente fez juntar aos autos comprovantes de
residência (Reabilitação nº 7000107-76.2024.7.07.0007, evento 12 - docs. 14 a 20), que
confirmam, também, ter mantido domicílio no país.
7000107-76.2024.7.07.0007
40001365269 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No pertinente ao bom comportamento público e privado, a documentação
anexada ao feito atesta que o Recorrido atendeu a tal exigência, bem como foi devidamente
provado o exercício de atividade lícita (Reabilitação nº 7000107-76.2024.7.07.0007, evento
12 - docs. 4, 5 e 7).
Somado a isso, consta dos autos a Solução do Conselho de Disciplina
instaurado por intermédio da Portaria CINDACTA III Nº 40/AJUR, de 18 de setembro de
2019, cujo desfecho foi no sentido de que o SO R1 PAULO ROBERTO CARNEIRO DOS
SANTOS possui condições de permanecer na Força Aérea Brasileira (Reabilitação nº
7000107-76.2024.7.07.0007, evento 12 - doc. 10).
Já no que tange à última premissa, ínsita na alínea “d” do art. 652 do Códex
Processual Militar, conforme reportou a Magistrada de primeira instância, verifica-se no
Decreto condenatório que o Sentenciado ressarciu a totalidade do prejuízo causado, antes
mesmo de instaurada a Ação Penal Militar (Reabilitação nº 7000107-76.2024.7.07.0007,
evento 12 - doc. 3).
Ademais, o requisito temporal encontra-se respeitado, pois, desde a data da
extinção da pena privativa de liberdade, ocorrida em 30/5/2019 (Reabilitação nº 7000107-
76.2024.7.07.0007, evento 25), até o pedido de reabilitação, interposto em 25/6/2024
(Reabilitação nº 7000107-76.2024.7.07.0007, evento 1 - doc. 1), transcorreu lapso de tempo
superior a 5 (cinco) anos, restando observado o disposto no § 1º do art. 134 do Código Penal
Militar
7.
Nesse contexto, estão satisfatoriamente preenchidas todas as exigências legais,
inexistindo óbice ao deferimento da reabilitação criminal pretendida pelo Recorrido,
devidamente concedida em primeiro grau de jurisdição, pelo Juízo onde tramitou o feito de
origem, nos termos da legislação de regência.
Seguiu este mesmo entendimento o Custos Legis, conforme denota o seguinte
fragmento do seu bem lançado opinativo, ipsis litteris:
“Conforme se infere da Certidão constante do evento 25 da presente Reabilitação, expedida
em cumprimento à determinação da MM Juíza Federal da Auditoria da 7ª CJM, o Suboficial
PAULO ROBERTO CARNEIRO DOS SANTOS respondeu à Ação Penal Militar nº 0019-
46.2013, que teve início no ano de 2013.
Em 17/09/2015, ele foi condenado pelo Conselho Especial de Justiça para a Aeronáutica, por
unanimidade de votos, como incurso no artigo 251, § 3º, do Código Penal Militar (estelionato
em detrimento da Administração Militar), sendo fixada a pena em 01 (um) ano, 01 (um) mês e
13 (treze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, sendo-lhe
concedido o sursis pelo prazo de 02 (dois) anos.
Por ocasião do recurso de Apelação, o Superior Tribunal Militar deu provimento parcial, tão
somente, para alterar as penas de prisão para reclusão, mantidas as demais condições da
Sentença, tendo o Acórdão transitado em julgado em 20/02/2017.
A Audiência Admonitória foi realizada em 30/05/2017, sendo declarada extinta a pena
privativa de liberdade em 08/06/2019, a contar de 30/05/2019, cujo trânsito em julgado
ocorreu em 28/06/2019.
7000107-76.2024.7.07.0007
40001365269 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, foi certificado que, tendo em vista que a intimação do Ministério Público Militar se
deu em 05/08/2024 e a da Defesa em 08/08/2024, operou-se, em 09/08/2024 para o Ministério
Público Militar e em 13/08/2024 para a Defesa, o decurso do prazo para interposição de
Recurso contra a Decisão que concedeu a Reabilitação (evento 34).
Os documentos juntados aos autos (eventos 1 e 12) demonstram que o Requerente manteve
domicílio no País durante o quinquênio legal e que não respondeu nem responde a processos,
exigência prevista no art. 652, alínea ‘a’, do CPPM.
Além disso, ressarciu na totalidade o prejuízo causado, antes de instaurada a Ação Penal
Militar, circunstância que serviu como causa efetiva de diminuição de pena.
Desse modo, percebe-se que foram preenchidos os requisitos legais, não merecendo reparo a
Decisão proferida pela MM Juíza Federal da Auditoria da 7ª CJM, que declarou o Requerente
criminalmente reabilitado.” (Grifos no original)
Corroborando esta linha de raciocínio, trago à colação jurisprudência deste
Tribunal militar, in verbis:
“EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO. REABILITAÇÃO. CONCESSÃO. DESPROVIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME. No caso, cumpridas as exigências legais previstas no art. 134 do CPM,
e nos arts. 651 652 do CPPM, deve ser mantida a decisão concessiva da reabilitação,
submetida ao duplo grau de jurisdição. Recurso de ofício a que se nega provimento. Decisão
unânime.” (Recurso de Ofício nº 7000741-64.2019.7.00.0000, Min. Relator Álvaro Luiz Pinto.
Data de Julgamento: 27/08/2019. Data de Publicação: 12/09/2019).
“EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO. REABILITAÇÃO CRIMINAL. CUMPRIMENTO
INTEGRAL DOS PRESSUPOSTOS MATERIAIS E TEMPORAIS DE ADMISSIBILIDADE DO
PEDIDO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. Os requisitos do pedido de
reabilitação presentes na legislação castrense foram devidamente preenchidos. Demonstrados,
nos autos, o decurso do lapso temporal superior a cinco anos após a extinção da punibilidade,
o domicílio no país, bem como juntados comprovantes de idoneidade moral e certidões
criminais negativas, além de comprovada reparação de dano, é possível inferir que os
requerentes não tornaram a delinquir, demonstrando total recuperação social. Não provimento
do recurso ex officio. Decisão por unanimidade.” (Recurso de Ofício nº 7000034-
28.2021.7.00.0000, Relatora Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Data de
Julgamento: 8/4/2021. Data de Publicação: 20/4/2021)
Por conseguinte, uma vez que a questão posta sob análise resume-se à
verificação objetiva dos requisitos legais, e tendo sido comprovado o implemento de todos
eles, como bem atentou o Juízo da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar na decisão
submetida ao crivo deste Sodalício, o deferimento do pleito apresentado é medida que se
impõe, com a concessão da reabilitação criminal ao SO R1 PAULO ROBERTO CARNEIRO
DOS SANTOS.
Do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso de Ofício e, no
mérito, negar-lhe provimento, mantendo íntegra a r. Decisão de primeira instância, nos
termos do art. 134 do Código Penal Militar, c/c o art. 651 do Código de Processo Penal
Militar.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001365269v8 e do código CRC 2408f04d.
7000107-76.2024.7.07.0007
40001365269 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 18/10/2024, às 14:41:24
1. Art. 123. Extingue-se a punibilidade: (...) V - pela reabilitação;
2. Art. 135. Declarada a reabilitação, serão cancelados, mediante averbação, os antecedentes criminais.
3. Art. 655. A reabilitação, depois da sentença irrecorrível, será comunicada ao Instituto de Identificação e Estatística ou
repartição congênere.
4. Art. 656. A condenação ou condenações anteriores não serão mencionadas na fôlha de antecedentes do reabilitado, nem
em certidão extraída dos livros do juízo, salvo quando requisitadas por autoridade judiciária criminal.
5. Art. 654. Haverá recurso de ofício da decisão que conceder a reabilitação.
6. Art. 518. Os recursos em sentido estrito serão interpostos no prazo de três dias, contados da data da intimação da
decisão, ou da sua publicação ou leitura em pública audiência, na presença das partes ou seus procuradores, por meio de
requerimento em que se especificarão, se fôr o caso, as peças dos autos de que se pretenda traslado para instruir o recurso.
7. Art. 134. A reabilitação alcança quaisquer penas impostas por sentença definitiva.§ 1º A reabilitação poderá ser
requerida decorridos cinco anos do dia em que for extinta, de qualquer modo, a pena principal ou terminar a execução
desta ou da medida de segurança aplicada em substituição (art. 113), ou do dia em que terminar o prazo da suspensão
condicional da pena ou do livramento condicional, desde que o condenado: (...)
7000107-76.2024.7.07.0007
40001365269 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR